Tribunal: TJDFT
Processo: 0718593-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0718593-16.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. RECORRIDO: ZENON KOUZAK DESPACHO Intime-se a parte recorrente para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões. Prazo: dez dias. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito